Tribunal: STJ
Processo: 0506305-37.2000.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583425 - SP(2024/0064979-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: ELISABETE ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: ZILDA ÂNGELA RAMOS COSTA - SP066929
VANESSA SOARES DA COSTA - SP255890
INTERES.
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
agravo interno contra decisão colegiada, considerando os arts.
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
1.021 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno, conforme os arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
CPC, é cabível apenas contra decisões singulares proferidas por
relator, sendo manifestamente inadmissível sua interposição
contra decisão colegiada.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade
recursal.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55545690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:15:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 58e01ba9-c47d-41b6-a536-b947b5ed8e57

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:15:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 58e01ba9-c47d-41b6-a536-b947b5ed8e57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583425 - SP(2024/0064979-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: ELISABETE ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: ZILDA ÂNGELA RAMOS COSTA - SP066929
VANESSA SOARES DA COSTA - SP255890
INTERES.
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
agravo interno contra decisão colegiada, considerando os arts.
259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
1.021 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno, conforme os arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
CPC, é cabível apenas contra decisões singulares proferidas por
relator, sendo manifestamente inadmissível sua interposição
contra decisão colegiada.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade
recursal.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55265034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:24
Código de Controle do Documento: c5cece55-8ed9-4e74-9940-44f28764a560

5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
desta Corte, de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (e-STJ fls.
)
3.064/3.075
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 259
Justiça e o
do Código de Processo Civil, somente decisões singulares são
art. 1.021
passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo cabível sua
interposição contra decisão colegiada.
Veja-se:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá
Art. 259, RISTJ.
agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021, CPC. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, a interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
Documento eletrônico VDA55265034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:24
Código de Controle do Documento: c5cece55-8ed9-4e74-9940-44f28764a560

3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/10/2024,
)
4/11/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. Os arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ dispõem que o agravo
interno somente é cabível contra decisão unipessoal, de modo que se
revela manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada, como na hipótese.
2. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.008.122/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55265034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:24
Código de Controle do Documento: c5cece55-8ed9-4e74-9940-44f28764a560

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.583.425 / SP
Número Registro: 2024/0064979-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000005063051 0000050630510149959412006 000005063051014995941200605063053720008260100
0149959412006
05063053720008260100
149959412006
5063051
50630510149959412006
5063051014995941200605063053720008260100 5063053720008260100 583002000506305
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVANTE : VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
AGRAVADO
: ELISABETE ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : ZILDA ÂNGELA RAMOS COSTA - SP066929
VANESSA SOARES DA COSTA - SP255890
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
Documento eletrônico VDA55527654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: ee5e7dea-1990-4e0a-98d2-648569b03554

AGRAVADO
: ELISABETE ROSA DA SILVA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : ZILDA ÂNGELA RAMOS COSTA - SP066929
VANESSA SOARES DA COSTA - SP255890
INTERES.
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - SP318711
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:33
Código de Controle do Documento: ee5e7dea-1990-4e0a-98d2-648569b03554